Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-09.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802022-09.2022.8.14.0051

APELANTE: ALCILENE PEDROSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, § 4º DA LEI N.º 11.343/06.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO
PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO
. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. IMPROVIMENTO. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
ALCILENE PEDROSO RODRIGUES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
art.
33,
§ 4º da Lei n.º 11.343/06
.

Segundo a denúncia, no dia 20.02.2022, a ora apelante foi presa em flagrante delito tendo consigo 18 (dezoito) “petecas” da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, além de 07 (sete) “petecas” de “maconha”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a recorrente, em suas
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no art.28, da Lei 11.343/2006. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena pelo privilégio na fração máxima, além da diminuição da pena de multa.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
im
provimento
.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa, inicialmente, pela absolvição, por alegada insuficiência de provas, ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Definitivo (ID n.º 11624411), o qual registrou positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína, pesando o total de 8,126 g e para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando o total de 4,467 g.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, ALEXANDRE JOSÉ SILVA BITAR, RAMILSON PRESTES DOS SANTOS E EDSON DE OLIVEIRA MOTA, LEANDERSON MOURA DINIZ e WALLACE GONÇALVES DE SOUZA, os quais relataram em Juízo que estavam em ronda rotineira, quando avistaram a apelante e outros indivíduos, tendo corrido. Ato contínuo, a recorrente apontou o local em que o entorpecente se encontrava.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação para o crime de uso
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

da APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, constata-se que o Magistrado dosou a pena minuciosamente, atendendo aos parâmetros do art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Conforme bem exposto pelo r. do
Parquet
: “Na verdade, ao prever frações diferenciadas para a redução da pena, o legislador deu ao magistrado certa liberdade para fixar o patamar mais adequado a cada caso (TJ-PE - APL: 81649120128171130 PE 0008164-91.2012.8.17.1130, Relator: Mauro Alencar De Barros, Julgamento: 28/11/2012, 2ª Câmara Criminal).

Sendo assim, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO RECURSAL PARA QUE NÃO SE APLIQUE A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APELADO QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS PELO DISPOSITIVO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SOMENTE SOBRE O "QUANTUM" DE REDUÇÃO SOMENTE A QUANTIDADE DE DROGA (UM QUILO E SETECENTOS E NOVENTA OITO GRAMAS) NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA DENÚNCIA ANÔNIMA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS FATOS QUE NÃO INDICA SE TRATAR DE TRÁFICO USUAL RECURSO NÃO PROVIDO. É pacífico o entendimento de que a causa especial de diminuição de pena trazida pelo art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06 refere-se a um direito subjetivo do réu, ficando a discricionariedade do magistrado sentenciante somente no percentual de redução: "a simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode, como deve reduzir a pena, ficando a sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie da droga apreendida)". (...). (TJPR 903459-3 - Acórdão, Relator: Marques Cury, 3ª Câmara Criminal)

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereu, ainda, a Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcar com os valores arbitrados.

Também não lhe assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

P
or isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023